Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724436-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI APELADO: DEOLINDA FELIPPE PIRES D E S P A C H O Manifeste-se a apelante sobre a alegação de litigância de má-fé, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator